Tribunal: TJSP
Processo: 1003634-18.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO- Alegação de nulidade da r. sentença – Inconformismo limitado à alegação de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado, sem que fosse designada audiência de conciliação - Inocorrência - Ausência de designação da audiência prevista no artigo 139, V do Código de Processo Civil não configura vício de procedimento - Possibilidade de composição entre as

Ementa:
APELAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO- Alegação de nulidade da r. sentença – Inconformismo limitado à alegação de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado, sem que fosse designada audiência de conciliação - Inocorrência - Ausência de designação da audiência prevista no artigo 139, V do Código de Processo Civil não configura vício de procedimento - Possibilidade de composição entre as partes em qualquer tempo e extrajudicialmente – Hipótese dos autos versa sobre questão de natureza patrimonial e disponível, com expressa oposição da parte autora em relação à conciliação – Demanda, outrossim, que versa apenas sobre despejo, pois não cumulada com cobrança - Julgamento antecipado proferido corretamente.
Gratuidade processual – Pedido em sede de recurso de apelação – Impugnação em contrarrazões – Documentos apresentados pela recorrente que infirmam a declaração de hipossuficiência financeira – Patrimônio em torno de nove milhões de reais – Ainda que o resultado do período tenha sido negativo, o resultado geral foi positivo, quando analisado o lucro acumulado, abatido o prejuízo acumulado e o prejuízo do exercício - Custas relativas ao recurso de apelação que devem ser recolhidas no prazo de cinco dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de inscrição na dívida ativa - Sentença mantida – Recurso não provido, com observação em relação à custas processuais.